Tribunal: TJBA
Processo: 0300141-82.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300141-82.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SERENA

Advogado(s)
:
DANNY LUIS GIRARDI BARBOSA, CRISTIANO LIMA ARAUJO

APELADO: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DE FALSIDADE MATERIAL DE ATAS CONDOMINIAIS COM BASE EM PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO À SUFICIÊNCIA DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA RESPOSTA AOS QUESITOS. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA REJEITADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA E APOIADA EM PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a falsidade material de atas de assembleia do Condomínio Residencial Villa Serena, com base em prova pericial grafotécnica complementar conclusiva. O apelante sustenta a existência de omissões na resposta aos quesitos complementares e a consequente necessidade de realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de apelação contra decisão que julga incidente de falsidade documental, inclusive quando proferida em autos apartados.

3. A decisão de primeiro grau anulou sentença anterior e determinou a complementação da perícia, diante da ausência de resposta a quesitos relevantes e da não análise dos documentos originais arquivados em cartório, sendo devidamente cumprida a diligência pelo perito.

4. A manifestação complementar, com base em exame dos documentos originais, concluiu, de forma clara e fundamentada, pela existência de adulterações materiais nas atas de assembleia, configurando prova técnica idônea e suficiente.

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o perito respondeu aos quesitos formulados e a parte apelante não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar o laudo complementar, tampouco demonstrou erro técnico ou parcialidade do expert.

6. A realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC/2015, somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre no presente caso.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0300141-82.2020.8.05.0113, originários da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, figurando como Apelante,
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA SERENA
, e Apelada,
KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelos motivos expendidos no voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA